Tribunal: TJDFT
Processo: 0740995-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença apenas para deferir ao embargante os benefícios da gratuidade de justiça. O embargante busca o prequestionamento da matéria sobre a prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não afastar a prescrição, conforme defendido pela parte embargante para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os argumentos deduzidos, inexistindo qualquer lacuna que justifique o acolhimento dos embargos.
5. A oposição de embargos com intuito exclusivo de prequestionamento exige a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração devem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado para serem acolhidos, ainda que tenham por fim o prequestionamento. 2. A ausência desses vícios torna incabível o acolhimento dos aclaratórios.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.